Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706854-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JANSLEI NOVAES GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DA PRISÃO. REPETIÇÃO E OBTENÇÃO DO MESMO GRAU NO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM INÓCUO. VALIDADE PARA A REDUÇÃO DA SANÇÃO. 1. Não sendo possível ao condenado cursar ensino superior ao médio, não prestigiar a repetição do ensino médio é deixá-lo sem alternativas. Ainda que pareça bis in idem inócuo, não se exige nesse tipo de benefício o ganho intelectual inédito, mas a dedicação aos estudos, durante o cumprimento da pena, em lugar do ócio improdutivo que reina no sistema prisional. No caso concreto, se não houve conquista de saber novo, pelo menos houve potencialização, somou-se conhecimento ou renovou-se o conhecimento antigo. 2. Na vida de quem está em liberdade, a releitura de um livro ou a revisitação de um lugar conhecido sempre permite novas percepções, novas compreensões da própria vida. É normal revisitar as mesmas cidades, os mesmos museus, os mesmos amigos, rever o mesmo filme, ouvir a mesma música ou reler o mesmo livro. A repetição não nulifica o aprendizado. Antes, consolida-o. 3. É esperado que o preso também tenha novas possibilidades nessa repetição. O que não se pode admitir é que, no cumprimento da mesma pena, se repita o mesmo nível de ensino ou que se releia o mesmo livro. Mas se o ensino médio foi cursado antes da prisão, sua repetição no cumprimento da pena é positiva e deve ser considerada para a remição. Também não se admite a regressão para quem, tendo cursado o ensino médio, curse, na prisão, a primeira fase do ensino básico, a alfabetização. 4. No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM/ENCCEJA, nos casos em que o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020